Tribunal: TJES
Processo: 5002551-87.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Transporte Terrestre; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002551-87.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE DE BESSA e outros
RECORRIDO: UTIL - UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO LTDA e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002551-87.2021.8.08.0047

Recorrente: MARLENE DE BASSA E KESSIA DE BESSA DA SILVA

Recorrido: UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTORAS QUE ADQUIRIRAM PASSAGENS JUNTO A EMPRESA REQUERIDA, COM DESTINO A CAMPO GRANDE/MS. RELATAM QUE, QUANDO VEÍCULO PAROU NA CIDADE DE TRÊS LAGOAS/MS, UM FISCAL ADENTROU O VEÍCULO E QUESTIONOU-AS ACERCA DAS PASSAGENS, POR SOLICITAÇÃO DE OUTRA PASSAGEIRA, QUE ALEGAVA A TER DIREITO A UMA DAS POLTRONAS OCUPADAS PELAS AUTORAS. A EMPRESA EXIGIU DAS POSTULANTES A COMPRA DE NOVAS PASSAGENS PARA SEGUIREM VIAGEM ATÉ O DESTINO DESEJADO. AS AUTORAS ACABARAM ADQUIRINDO NOVAS PASSAGENS PARA EVITAR MAIS TRANSTORNOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$60,00 (SESSENTA REAIS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. RÉU REVEL. ART 20 DA LEI 9.099.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL, INCLUSIVE NO TOCANTE AOS CONSTRANGIMENTOS E ABORRECIMENTOS VIVENCIADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE, PELA RAZÃO ORDINÁRIA DOS FATOS DA VIDA, ACARRETAM REVOLTA E ABALO EMOCIONAL, CONDIZENTE COM O DANO MORAL INDENIZÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA PELOS FUNDAMENTOS QUE SEGUEM PARA INDENIZAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), PRO RATA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE AUTORA/RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

Mantenho inalterada a sentença de piso, pelos próprios fundamentos, com fulcro no art. 46, da Lei nº 9.099/95, à exceção do ponto a seguir minudenciado.

Trata-se de recurso inominado da parte autora, contra sentença de parcial procedência, que condenou a requerida ao pagamento da quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) a título de dano material. Almeja a parte recorrente a reforma da sentença, para que haja a condenação a título de danos morais.

Toda lesão indenizável tem por pressuposto a prática de um ato ilícito, constituído pelo descumprimento de um dever jurídico de ação ou de abstenção. Esse raciocínio se embasa nos artigos 186 e 187, do Código Civil em vigor, c/c o art. 927, do mesmo diploma legal.

Com efeito, é digno de registro, que o dano moral, ao contrário do que muito se afirma, não se confunde com mágoa, dor, sofrimento e angústia, pois estes sentimentos são eventuais consequências do dano moral, mas com ele não se confundem. O dano moral, na verdade, é uma lesão direcionada aos direitos da personalidade, mais precisamente, uma lesão à dignidade da pessoa humana.

No caso vertente, a parte demandada incorreu em revelia. Presumem-se verdadeiros, portanto, os fatos narrados na exordial. Mormente em relação aos constrangimentos e aborrecimentos noticiados pelas autoras. É evidente que, diante da contestação da compra de passagens para todo o trecho da viagem, as postulantes vivenciaram uma desnecessária perturbação de sua tranquilidade. Notadamente considerando que, por falha da empresa de transporte, houve a comercialização em duplicidade do assento para o referido trecho final do percurso. Não bastasse ter que se deslocar para outro assento, a fim de prosseguir viagem, mais grave foi a ameaça real de que o transporte fosse interrompido prematuramente, caso não houvesse a aquisição de novo bilhete! Ora, tal circunstância, para o ser humano médio, causa intranquilidade, constrangimento e revolta, sentimentos negativos os quais, associados a uma atitude de menosprezo ao direito do consumidor, ocasiona dano moral indenizável.

Com pertinência ao
quantum
indenizatório, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido.

Ressalta-se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição.

Anote-se a esse respeito que o princípio da proporcionalidade, também por vezes denominado “princípio da proibição do excesso”, é desdobrado por J.J. Canotilho em três subprincípios, quais sejam: “(a) princípio da conformidade ou adequação de meios, que exige comprovada aptidão e conformidade dos meios em relação aos fins justificativos de sua adoção (adequação medida/fim), (b) princípio da exigibilidade ou da necessidade, que exige a seleção do meio menos oneroso para o cidadão, e (c) princípio da proporcionalidade em sentido restrito, que impõe uma ponderação ‘(...) com o objectivo de se avaliar se o meio utilizado é ou não desproporcionado em relação ao fim’”. A incidência dos referidos princípios, enfatiza o aludido autor, abarca todas as espécies de atos dos poderes públicos, inclusive os situados na esfera jurisdicional, tal qual o ora examinado (PRADO, Francisco Octavio de Almeida Prado. Improbidade administrativa. São Paulo: Malheiros Editores, 2001. pp.39-42).

Como consequência, evitando o enriquecimento sem causa, os danos morais devem ser fixados em R$4.000,00 (quatro mil reais), pro rata.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso inominado, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
condenando a parte Fornecedora ao pagamento de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
, pro rata, quantia a ser corrigida monetariamente a contar deste arbitramento e acrescida de juros de mora que, por se cuidar de ilícito contratual, deverão incidir a partir da citação (Superior Tribunal de Justiça STJ; REsp 1.349.968; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

Sem custas e honorários advocatícios.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto,
para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
,
nos termos do voto do Relator. Sem custas e honorários.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)